Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702220-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUILENE SANTIAGO DE SOUZA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão de ID 68157240 desta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão da tutela recursal. Em suas razões no ID 68304867, a agravante requer a concessão da tutela de evidência para que sea autorizada a cirurgia reparadora funcional pós bariátrica. Defende que a saúde por ser garantia constitucional respalda a imediata obrigação do plano de saúde em custear a cirurgia. Defende pela abusividade da negativa conforme a doutrina estabelece. Ressalta que a lipodermodistrofia, ptose mamária e dermofitose de repetição afetam a pele da agravante dificultando sua higiene pessoal, sofrendo dermatites frequentes, dificuldade em se vestir e limitação nos movimentos. Destaca que a cirurgia contribuirá para sua qualidade de vida. Alega que inobservância do laudo médico. Defende que as cirurgias são continuação do tratamento de obesidade devendo ser coberto. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela de evidência para que seja determinada a autorização da cirurgia pleiteada. A parte agravada não se manifestou conforme certidão de ID 69781173. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Destaquei.) Trata-se de regra geral aplicável às diversas espécies de recurso. Assim, passo à análise do pedido de tutela de evidência. O Código de Processo Civil prevê: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No caso dos autos, discute-se a obrigação do plano de saúde em sede de tutela custear os procedimentos cirúrgicos pós cirurgia bariátrica. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Como amplamente esclarecido pela decisão agravada, considerando a taxatividade do rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pelo Tema 1.069 imprescindível a dilação probatória para obrigar o plano de saúde a custear as cirurgias requeridas. Especialmente como no caso em análise em que a negativa do plano firmou-se em decisão da auditoria médica. Apesar dos desconfortos sofridos e alegados, em verdade, não se discute qualquer procedimento que tangencia a manutenção da vida da agravante, afastando, assim, qualquer urgência alegada. Destaca-se que os relatórios médicos foram amplamente analisados. Para mais, mesmo a saúde sendo um direito constitucional, em verdade, o dever é do Estado em prestá-la. Portanto, ausente qualquer requisito seja para concessão da tutela recursal ou da tutela de evidência. Desta forma, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de evidência. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento do agravo interno e do agravo de instrumento. Brasília, DF, 19 de março de 2025 16:30:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador